Tribunal: TJDFT
Processo: 0009056-47.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0009056-47.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Encaminhem-se os autos à Contadoria Judicial para prestar esclarecimentos quanto à impugnação aos cálculos judiciais formulada pelo DF (ID: 21028936). Prestados os esclarecimentos, às partes. Para evitar tumulto processual, o feito terá oportunamente prosseguimento em relação ao que fora decidido no ID: 20989510. I. Brasília, 11 de dezembro de 2020. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador